Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FITA ISOLANTE EM PLACA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 311, caput, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que o crime é impossível, por suposta ineficácia do meio utilizado e ausência de lesão à fé pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a adulteração da placa do veículo, realizada com fita isolante, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal ou se se trata de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo tutela a fé pública, protegendo a autenticidade dos sinais identificadores, sendo um crime de perigo abstrato, cuja configuração prescinde da efetiva lesão ao bem jurídico.

4. A adulteração da placa com fita isolante, ainda que grosseira, interfere na identificação visual do veículo por sistemas de fiscalização e observadores em condições normais, dificultando a fiscalização, razão pela qual configura conduta típica, afastando a tese de crime impossível.

5. A prova coligida aos autos demonstra de forma segura a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos das testemunhas, inclusive pela confissão do réu e pelo registro audiovisual da adulteração.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1855971, 0731032-41.2022.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 02/05/2024, DJe 13/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1819878, 0714737-36.2021.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 22/02/2024, DJe 01/03/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.717/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 18/06/2024, DJe 21/06/2024.